Tribunal: TJDFT
Processo: 0746231-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746231-38.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE HASSIS RODRIGUES SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DE HASSIS RODRIGUES SILVA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato n. 0721303-02.2024.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO BMG S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213624126 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender que a parte autora pode obter cópia do contrato discutido, por meio de requerimento administrativo junto ao réu que está obrigado a fornecer-lhe o documento pretendido, nos termos da Resolução n.3.694/2009, do BACEN. No agravo de instrumento interposto o agravante alega que a relação havida entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, considerada a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor lesado, a inversão do ônus da prova é cabível, em aplicação do disposto no artigo 6o, VIII, do CDC. O agravante pondera que é portador de HIV e, por lidar com as consequências da doença, a imposição de deslocamento à agência bancária para obter a cópia do contrato configura verdadeira violação ao acesso à justiça, sobretudo porque incumbe à instituição financeira apresentar a documentação que evidencia a suposta contratação. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a inversão do ônus da prova, impondo ao banco agravado a obrigação de apresentar o contrato discutido nos autos. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a resolução prematura do processo, na origem. Ao final, postula o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada. Não houve recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 210533985). Constatada a juntada do “Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado”, “Proposta de Contratação” do referido cartão de crédito e Cédula de Crédito Bancário (ID 214084067, autos de origem), foi deferido o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação do agravante acerca da possível perda do interesse recursal. Em petitório de ID 66557081, o agravante pugnou pelo julgamento do mérito do recurso, tendo em vista que lhe foi imposta a obrigação de juntada do comprovante de residência em seu nome. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 66600964, não conheceu do agravo de instrumento interposto, ante a ausência de interesse recursal, por entender que a juntada do contrato havido entre as partes, no processo de origem, acarretou a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, no que concerne à obrigação de apresentar o contrato discutido nos autos. Em manifestação de ID 67076637, o agravante alegou que, mesmo diante da juntada dos documentos pelo banco agravado, foi proferida nova decisão impondo ao autor a juntada dos mesmos documentos, em razão da negativa do pedido de inversão do ônus da prova. Alegou, ainda, que não possui comprovante de residência em seu nome e que a declaração subscrita por sua genitora não foi aceita pelo d. Magistrado de origem. Assim, o agravante postulou a reconsideração da decisão exarada sob o ID 66600964, a fim de que seja conhecido o agravo de instrumento para deferir a inversão do ônus da prova em seu favor, considerando válida a declaração de endereço realizada pela genitora com apresentação de fatura de energia elétrica. Assim, o agravante postula a reconsideração da decisão proferida, para que seja conhecido o agravo de instrumento para deferir a inversão do ônus da prova em seu favor, considerando válida a declaração de endereço realizada pela genitora com apresentação de fatura de energia elétrica. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 67167623, em reconsideração da decisão de ID 66600964, conheceu do agravo de instrumento e, ato contínuo, indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Não foram ofertadas contrarrazões pela parte agravada, consoante se infere do teor da certidão de ID 68373666. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, a parte agravante postula a reforma da decisão que, ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova lhe impôs a obrigação de apresentar o contrato discutido nos autos. Assim, na decisão recorrida, o d. Magistrado de origem determinou ao agravante (autor) o cumprimento do despacho de ID 210533985 (autos de referência), onde foi determinada a juntada dos seguintes documentos: 1)Instrumento(s) contratual(is) do termo de adesão ao contrato de cartão de crédito consignado entabulado com a instituição financeira requerida, e demais contratos acessórios (cédulas de crédito bancário etc); 2)Regulamento padrão do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; 3)Todas as faturas mensais remetidas pela instituição financeira e eventuais fichas de compensação/boletos que os instruam; 4)Contracheques/extratos de pagamentos referentes a todo o período em que se deram os descontos consignados com base no contrato cuja anulação pretende; 5)Comprovação do depósito e saque do valor do crédito inicial do contrato de cartão de crédito consignado concedido e levantado pelo autor, devendo esclarecer, ainda, se foram feitas compras de produtos ou serviços ao longo da vigência do contrato em questão. Entretanto, da análise dos autos de origem, constata-se que, após o indeferimento dos pedidos de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal, em 27/01/2025 o agravante promoveu o cumprimento integral da decisão recorrida, juntando aos autos a integralidade da documentação supramencionada, exigida pelo juízo a quo (IDs 223702402 a 223704695, do processo de origem). Percebe-se, assim, que o agravante promoveu a juntada dos documentos a que fez alusão a decisão agravada - faturas mensais pagas e seus comprovantes de pagamento, contracheques demonstrando os descontos mensais do contrato impugnado, comprovantes de depósito e saque do valor do crédito inicial do contrato de cartão de crédito consignado. Na oportunidade, ainda pugnou o agravante pelo prosseguimento do feito, na origem. Nessa perspectiva, tem-se que o cumprimento integral da decisão recorrida, no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, sobretudo no que concerne à obrigação de apresentar o contrato discutido nos autos. Ademais, verifico que, a despeito de postular o julgamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista que lhe fora imposta a obrigação de juntada do comprovante de residência em seu nome (ID 217666907, autos de origem), o agravante procedeu com a juntada da referida documentação nos autos de origem (IDs 218561879 e 218561880), evidenciando a perda do interesse recursal também quanto a este ponto. Haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim, ausente o interesse recursal, que se reveste de requisito de admissibilidade, não deve ser conhecido o presente recurso. Acrescente-se que, apesar de esta Relatoria ter reconsiderado a decisão de ID 66600964, conhecendo do presente recurso (ID 67167623), é inegável que, neste momento processual, a juntada da integralidade da documentação implica no cumprimento da decisão recorrida e, por via de consequência, esvaziamento do interesse recursal do agravante. Portanto, nesse particular, forçoso reconhecer inadmissibilidade do manejo do agravo de instrumento com vistas à reforma de decisão prontamente cumprida na origem, diante da ausência da utilidade do recurso para a parte agravante. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025 às 10:25:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora